Tribunal: TJSP
Processo: 2046137-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Inadimplemento da obrigação verificado. Manutenção da incidência de astreintes.

Pedido de redução. Impossibilidade, levando-se em consideração a natureza da obrigação, a recalcitrância da ré e o tempo de descumprimento da ordem. Prestação de caução. Desnecessidade. R. decisão mantida. Recurso improvido.